Tribunal: TJDFT
Processo: 0716720-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VOOS INTERNACIONAIS. PASSAPORTES EXPIRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE NA ORIGEM. VOOS SUBSEQUENTES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir R$ 8.523,69 aos autores, corrigido monetariamente pelo INPC até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, desde o desembolso, e acrescido de juros de mora fixados pela taxa legal, a contar de 10/10/2024 (Lei 14905/24).
2. O fato relevante. Os autores adquiriram passagens aéreas para voarem nos trechos RJ/Roma/Malta e Malta/RJ, todavia não embarcaram em 26/06/2024 em razão de que nesta ocasião foi constatado que os passaportes dos três passageiros estavam expirados.
3. Nas razões recursais pugnam pelo afastamento da condenação de restituição dos valores atinentes às passagens dos trechos subsequentes, em razão da culpa exclusiva dos autores (art. 18, Res. 400/16 – ANAC), ou a redução do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal impõe a discussão das seguintes questões: (i) verificação da responsabilidade da ré na restituição dos valores pagos pelos trechos subsequentes não utilizados; (ii) verificação da adequação do valor fixado à restituição e a possibilidade da respectiva redução.
III. RAZÃO DE DECIDIR
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e de fornecedor de serviços (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90), sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos em outros diplomas legais, em necessário diálogo das fontes.
6. A teor do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, e somente não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3°). Segundo os arts. 186 e 927 do CC, a responsabilização civil exige a presença de relação causal (nexo de causalidade) entre a conduta e o resultado danoso, mesmo nas relações de consumo, ficando dispensada a aferição do elemento subjetivo (dolo/culpa). Precedente: Acórdão 1972554.
7. No caso, em que pese a culpa exclusiva dos autores pela impossibilidade de embarcarem no trecho de origem (RJ/Roma) em 26/06/2024, o art. 740 do Código Civil estabelece que é devida a restituição do valor correspondente aos trechos não utilizados, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser negociada, podendo o transportador reter até 5% da importância paga, a título de multa compensatória, consoante § 3o do mesmo dispositivo legal.
8. Considerando-se a impossibilidade de utilização dos trechos subsequentes, Roma/Malta (06/07/24) e Malta/RJ (11/07/24) e a ciência do transportador em tempo hábil a renegociar os assentos, a retenção integral dos respectivos valores configura manifesta prática abusiva, colocando o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, CDC).
9. No tocante ao pedido genérico de redução do valor atinente à condenação material, diante da normatização do valor da retenção (5%) e da perfeita adequação da proporcionalidade dos trechos não utilizados em relação ao preço total pago (R$ 17.944,62), tem-se por adequado o valor fixado à restituição, não merecendo reparos a sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Condenada a recorrente em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 740 e 927; CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972554, R. ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, J, 19/02/2025, P. 18/03/2025.